Tribunal: TJBA
Processo: 8041725-12.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8041725-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ANTONIO MARCOS DE QUEIROZ RAMOS

Advogado(s)
:
MARCUS ANTONIO FERREIRA DE BRITO

REU: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA
.
INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE
PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. POSS
I
BILIDA
DE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART.
966
,
V
,
CPC
).
IN
OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO HABILITADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DAS VAGAS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O acórdão rescindendo reconheceu que o réu, nas razões recursais, impugna exatamente os pontos suscitados na contestação logo, não prospera a alegação do autor de inovação recursal.

2. Não se configura a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000 do CPC) o cumprimento ao comando da sentença proferida em Mandado de Segurança que determina a nomeação e posse do autor, haja vista que, conforme reza o art. 14, §3º da Lei nº 12.016/2009, a sentença proferida em mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar, o que não é o caso dos autos.

3. Consoante a orientação do voto da Relatora, o autor deixou de acostar a prova documental suficiente para demonstrar o seu direito líquido e certo à nomeação. Sem prova de que a decisão rescindenda ofendeu manifestamente as normas jurídicas invocadas pelo autor, não se afigura rescindível o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e por, conseguinte, denegou a segurança pleiteada.

5. Somente a ofensa manifesta da ordem jurídica viabiliza o caminho da via desconstitutiva, já que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal a fim de prolongar o estado de litispendência de demanda já acobertada pelo manto da coisa julgada (art. 5º , inciso XXXVI , da CF).

AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
IM
PROCEDENTE.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória de nº. 8041725-12.2023.8.05.0000, em que figura como autor
ANTONIO MARCOS DE QUEIROZ RAMOS
e réu
MUNICIPIO DE CAMAMU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, e o fazem nos termos do voto da relatora.